Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA.
I – A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação.
II – Demonstrado que os sócios fundadores da sociedade devedora simularam o ingresso de seus filhos na sociedade, a fim de lhes transferir o patrimônio advindo de acordo judicial, minorando os custos fiscais de tal operação, com o objetivo de fraudar os credores, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora deve ser mantida.
III – Negou-se provimento ao recurso.